Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703422-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação de conhecimento. Irregularidade. Cobrança. ICMS/DIFAL. Inocorrência. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de invalidar a cobrança do ICMS/DIFAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: saber (I) se é devido o ICMS/DIFAL ao Distrito Federal nas operações interestaduais em que o adquirente da mercadoria é empresa localizada no ente distrital, mas é entregue para destinatário situado em outro Estado da Federação; (II) se é vedada a exigência do DIFAL no exercício fiscal de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a legislação distrital, nas aquisições de forma presencial de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas sediadas em outra unidade da Federação, promovidas por não contribuinte do ICMS, residente no Distrito Federal, incide o DIFAL a ser recolhida aos cofres da fazenda distrital, ainda que o bem adquirido ou o serviço tomado tenha sido prestado em outra unidade federada. 4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 259) e Supremo Tribunal Federal (ADI 7.158/DF) têm entendimento consolidado no sentido de que a incidência do ICMS tem como aspecto material do fato gerador a ocorrência da circulação jurídica, ou seja, a transferência da propriedade. 5. Na hipótese em que a mercadoria ou produto é adquirido ou tomado por não contribuintes do ICMS localizado em Brasília, o Diferencial de Alíquota – DIFAL é devido ao Distrito Federal, mesmo que entregue ou prestado em outra unidade da Federação. 6. A cobrança do DIFAL ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/15, e regulamentada pelo Convênio n. 93/15 do Confaz, declarado, neste ponto, inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093), dada a necessidade de lei complementar para regulamentar normas gerais em matéria tributária. 7. O Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão para incidir apenas a partir de 2022, salvo as ações em curso, assim compreendidas as ajuizadas até 24.02.2021, a fim de não interromper a atuação fiscal, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à Lcp n. 87/15 que tivessem instituído o tributo. Desse modo, autorizou a continuidade da cobrança da exação até o final de 2021, exceto para as ações em curso. 8. A ação foi ajuizada em 02.04.2024 e, portanto, fora do termo limite fixado pelo STF para excepcionar a modulação dos efeitos, pelo que legítima a cobrança do DIFAL ICMS de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o, 2o e 3o, da LINDB e 927 do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade da exigência do DIFAL nas operações realizadas após o exercício fiscal de 2022, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação existente sobre a matéria em período anterior pelo STF. Busca, assim, rechaçar a abusividade da cobrança do ICMS/DIFAL em ação ingressada posteriormente à modulação de efeitos determinada e imposta pelos julgamentos do RE 1287019/DF e da ADI 5469/DF, em respeito ao princípio da segurança jurídica, uma vez que, após 2022, qualquer cobrança fundamentada na cláusula 6a do Convênio ICMS 93/2015, estaria alicerçada em legislação inconstitucional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 927 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028